Tribunal: TJBA
Processo: 0033257-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033257-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORGIVAL RODRIGUES DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, MANUELA GONZALEZ ARAUJO, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, SYLVIA ROCHA DA SILVA VAROTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE DO BENEFICIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por seguradora, determinando o levantamento da quantia depositada em favor do companheiro da segurada falecida, reconhecido como legítimo destinatário.

2. Insurgência do ex-cônjuge da segurada, que sustenta ser o legítimo beneficiário do seguro de vida por vedação legal à instituição de concubino como beneficiário e omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) legitimidade para recebimento do seguro de vida entre ex-cônjuge separado de fato e companheiro da segurada falecida; (ii) alegada configuração de concubinato na relação mantida entre a segurada e seu companheiro; (iii) omissão na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à legitimidade para recebimento do seguro, restou comprovado que o apelante estava separado de fato da segurada há mais de dois anos à época do óbito, com informações nos autos de que já não viviam juntos há pelo menos treze anos.

5. A convivência da falecida com José Vieira da Silva era pública, notória e duradoura, com finalidade de constituição de família, configurando união estável e não concubinato, que pressupõe relação geralmente clandestina por pessoa impedida de casar.

6. O impedimento previsto no art. 1.521, IV do Código Civil não se aplica à pessoa casada que se achar separada de fato, conforme legislação civil vigente.

7. A jurisprudência citada pelo apelante (REsp 1.391.954/RJ) trata especificamente de situações de concubinato, ou seja, relacionamento paralelo mantido por pessoa casada que não está separada de fato, o que não se aplica ao caso.

8. Quanto aos honorários advocatícios, houve efetiva disputa sobre a titularidade da quantia consignada entre o apelante e o companheiro da falecida, tendo este último sido vencedor, cabendo a condenação do apelante ao pagamento de honorários em favor dos representantes do companheiro.

9. Descabe condenação da seguradora em honorários advocatícios, pois o ajuizamento da ação consignatória foi legítimo ante a existência de dúvida justificada sobre a titularidade da quantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte, mantendo a sentença no ponto que atribuiu a José Vieira da Silva a titularidade da quantia depositada, alterando-a apenas para disciplinar os horários sucumbenciais que não foram arbitrados, e nesse ponto condenar o próprio apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de José Vieira da Silva, fixados em 10% sobre o valor da quantia consignada (R$ 15.249,34) devidamente atualizado nos termos do art. 85, §2º, do CPC, encargo que fica com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça.